Tribunal: TJES
Processo: 5010968-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010968-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA RONCATO SALUME

APELADO: MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010968-65.2021.8.08.0035

APTE/APDO
:

CARMELITA RONCATO SALUME

APTE/APDO
:
MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
RESCISÃO CONTRATUAL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010968-65.2021.8.08.0035

EMBTE
:

MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA

EMBDO
:
CARMELITA RONCATO SALUME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
embargos de declaração na a
pelação
c
ível,
opostos por
MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA,
para apontar vícios no acórdão que negou provimento ao seu apelo.

Rememorando o caso dos autos,
CARMELITA RONCATO
ajuizou a lide em desfavor de
MISLENE APARECIDA,
com a finalidade de resolver contrato particular existente entre as partes.

A demandante realizou o financiamento de
um
veículo automotor
junto a instituição bancária e
por meio de contrato particular,
transferiu
a posse do bem

para a demandada, sob cláusula de
reserva de domínio até a quitação da dívida
.

Inadimplido o contrato,
formularam termo aditivo,
sob
previsão de quitação no prazo de seis meses, sob pena de devolução imediata do bem, além de multa por descumprimento.

Restou concluído nesta c. Câmara, por exame do seu apelo, que não
houve comprovação
da ocorrência do vício de consentimento, bem como, que por ter sucumbido
em
parte mínima, a demandante, o valor dos honorários advocatícios
deve ser suportado apenas
pela
demandada/embargante.

Segue agora apontando vícios (
obscuridade
)
quanto à inobservância,
pelo Colegiado,
de que o contrato de financiamento encontra-se em fase de quitação, a refletir na transferência do bem para sua propriedade, obrigação que cabe à embargada, que realizou voluntariamente o empréstimo junto ao Banco, para que a recorrente adquirisse o veículo;
o
missão
,
no tocante
à demonstração de ocorrência da coação
para
concordância de assinatura do aditivo ao contrato,
condicionante pa
ra devolução do bem
e por fim,
contradição
,
visto que pelo resultado do julgamento do apelo houve a
majoração dos honorários advocatícios, contudo, argumenta
estar
desobrigada
do referente
pagamento, pois fora-lhe deferida a gratuidade da justiça,
em grau recursal
.

Tece argumentos

ainda
sobre a nulidade da condenação que lhe fora imposta,
visto que o
contrato de compra e venda
entabulado entre as partes,
com
cláusula de
reserva de domínio
implementada pela ora embargada
,
foi negociado
sem a concordância do Banco credor.

M
uito bem.

Quanto
à primeira alegação
, n
ão vislumbro vício a ser sanado por meio do presente recurso, eis que o assunto,
em seu contexto,
fora debatido, concluído
e embora em
tenha havido
dissonância com o resultado pretendido pela embargante, considerou-se a resolução do contrato e o retorno
ao status quo ante
pleiteado
, com as devidas compensações, para ambas as partes.

O inconformismo com o resultado do julgamento não deve ser fundamento para manejo de aclaratórios, em vista de ser um recurso que possui
fundamentação
vincula
da
à ocorrência de vícios no acórdão objurgado, devendo a parte, caso entenda
pela necessidade de reforma da conclusão tomada, viabiliz
ar
suas razões por via adequadas, hábeis à modificação pretendida.

Pa
ra além disso, o julgador não está obrigado a afastar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento para deduzir a questão posta, de modo que
pode se ater às teses mais relevantes trazidas a julgamento.

Quanto à omissão, as razões do apelo foram diretamente abordadas e afastada a possibilidade de reconhecimento do vício de consentimento, diante da ausência de comprovação de sua ocorrência.

Também a contradição é inexistente, diante do fato de que fora-lhe concedida a gratuidade da justiça com efeitos
ex nunc
. É dizer, resta claro que a suspensão da exigibilidade
tem efeito

a partir d
a con
cessão
da benesse
, sem prejuízo da
cobrança dos ônus sucumbenciais
anterior
es
.

Por fim, quanto à alegada
nulidade do contrato de compra e venda,
com cláusula de
reserva de domínio sem concordância do Banco credor,
vislumbra-se o
v
enire contra factum proprium
,
eis que a pactuação teve a embargante como beneficiária/
contratante
. Contudo, diante de sua resolução, pretende seja reconhecida a má-fé contratual, em seu favor, o que não se revela
razoável,
notadamente diante da ausência de produção de prova nesse sentido
.

D
este modo, não se vislumbra vício a ser sanado, mas o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado do julgamento de seu recurso, revelando-
se
o intuito em revolver a matéria já tratada nos autos,
o que não se viabiliza por meio de aclaratórios
.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, quando nítido o esgotamento da matéria, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, ante ao latente intuito procrastinatório.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)